Tribunal: TJMT
Processo: 8010050-37.2017.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010050-37.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEI TONELLI - ME - CNPJ: 18.922.378/0001-08 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SEDIMAR TEIXEIRA FONSECA - CPF: 364.671.891-91 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DOMINGOS ILDEFONSO MUCELIN - CPF: 014.773.209-38 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO TEOBALDO ROSSI - CPF: 019.370.381-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PRESQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

O julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interpostos pela parte promovida ora Embargante e deu parcial provimento e reduziu o valor da condenação a título de dano material para R$ 1.049,00, nos termos do voto do Relator.

Argumenta o Embargante que não houve a alegação de “vício oculto” por parte do Autor, havendo apenas a alegação de que o motor estava no prazo de garantia. Assim, afirma que o acordão foi contraditório, pois deveria a lide deveria ter sido decidida nos limites em que foi apresentada, em obediência ao princípio da congruência.

Afirma ainda que houve omissão no acórdão quanto ao valor de R$ 699,00 pois não já prova de que as peças realmente eram inúteis.

Ao final requereu
“sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão, obscuridade e/ou contradição na sentença, como forma ainda de prequestionamento.”.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020